Tribunal: TJBA
Processo: 8002599-14.2020.8.05.0079
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8002599-14.2020.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE EUNÁPOLIS-BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
JOSE ORLANDO FILGUEIRAS VICTORIA JUNIOR

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CESSAÇÃO INDEVIDA. INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. CEGUEIRA TOTAL IRREVERSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. FATORES PESSOAIS (IDADE, ESCOLARIDADE, TEMPO DE AFASTAMENTO). PAGAMENTO DAS PARCELAS ATRASADAS DESDE A CESSAÇÃO E DAS DIFERENÇAS DA MENSALIDADE DE RECUPERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.

1. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (art. 42 da Lei n.º 8.213/91).

2. O laudo pericial confirmou a persistência da incapacidade laboral, decorrente de cegueira total irreversível em um dos olhos, quadro incompatível com o desempenho de atividade que assegure a subsistência do segurado.

3. O cancelamento do benefício mostrou-se indevido, impondo-se o restabelecimento desde a cessação (15/03/2020), com pagamento das parcelas vencidas e diferenças oriundas da mensalidade de recuperação.

Sentença mantida em todos os seus termos.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário n.º 8002599-14.2020.8.05.0079
, em que figura como remetente o
Juízo de Direito da Vara de Acidente de Trabalho da Comarca de Eunápolis
, e interessados o
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social e ADELSON DOS SANTOS SAO JOSE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
INTEGRAR A SENTENÇA EM

REMESSA NECESSÁRIA,
pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça